Tribunal: TJSP
Processo: 0005487-72.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA MÉDIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSÍVEL ATENDER AO PLEITO – EVIDENTE A DESOBEDIÊNCIA ÀS ORDENS RECEBIDAS, POIS APRESENTOU TATUAGENS NO BRAÇO E PÉS, NÃO OBSTANTE A CONDUTA SEJA PROIBIDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO PAD – O AGRAVANTE ACABOU BENEFICIADO COM A DESCLASSIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA MÉDIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSÍVEL ATENDER AO PLEITO – EVIDENTE A DESOBEDIÊNCIA ÀS ORDENS RECEBIDAS, POIS APRESENTOU TATUAGENS NO BRAÇO E PÉS, NÃO OBSTANTE A CONDUTA SEJA PROIBIDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO PAD – O AGRAVANTE ACABOU BENEFICIADO COM A DESCLASSIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0005487-72.2020.8.26.0026, da Comarca de
Bauru, em que é agravante MARCELO PEREIRA NEVES JUNIOR,
é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005487-72.2020.8.26.0026 - Voto no 51732
2
Voto no 51732
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0005487-72.2020.8.26.0026
Comarca: BAURU - (Processo no 0005487-72.2020.8.26.0026)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execu
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Marcelo Pereira Neves Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA MÉDIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSÍVEL ATENDER AO PLEITO – EVIDENTE A DESOBEDIÊNCIA ÀS
ORDENS RECEBIDAS, POIS APRESENTOU TATUAGENS NO BRAÇO E PÉS,
NÃO OBSTANTE A CONDUTA SEJA PROIBIDA NO INTERIOR DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA
PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO PAD – O AGRAVANTE ACABOU
BENEFICIADO COM A DESCLASSIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
MARCELO PEREIRA NEVES JÚNIOR, contra decisão do r. Juízo da
DEECRIM UR3 da comarca de BAURU, da lavra do eminente Juiz
de Direito Dr. Leandro Eburneo Laposta, nos autos da Execução no
0003279-07.2019.8.26.0041, que homologou falta disciplinar de
natureza média, praticada no dia 8 de abril de 2020, consistente em
desobediência à ordem de não confeccionar ou permitir confeccionar
tatuagem no seu próprio corpo, com fundamento no artigo 45,
inciso VIII, da Resolução no 144, da Secretaria da Administração
Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo (fls. 7/8).
O agravante incorreu no artigo 33, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005487-72.2020.8.26.0026 - Voto no 51732
3
11.343/2006.
Alega que não há prova da prática da auto lesão de
modo que deve ser absolvido da prática de falta média, utilizando-se
por analogia o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(fls. 01/06).
Apresentada a contraminuta (fls. 47/48), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 49, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Mário Sérgio Sobrinho pelo não
conhecimento do agravo de execução ou, se conhecido, no mérito,
pelo desprovimento (fls. 61/66).
É o relatório.
Impossível acolher o pleito.
O agravante já foi muito beneficiado com a
desclassificação de sua conduta para falta disciplinar de natureza
“média”, quando evidente desobedeceu às ordens recebidas
quanto ingressou no estabelecimento prisional, pois a confecção
de tatuagens é proibida.
Por
isso,
foi
instaurado
o
procedimento
administrativo disciplinar e foi imputada ao sentenciado a prática
de falta grave, como ao final foi reconhecida pela autoridade
administrativa, conforme artigo 50, inciso VI, c.c. art. 39, II,
ambos da Lei 7.210/84 e artigo 46, VI, do Regimento Interno
Padrão (desobediência à ordem de não confeccionar ou permitir
que confeccione tatuagem).
Ocorre que o Juízo de primeiro grau entendeu
por bem desclassificar a conduta para falta média (art. 45, VIII) da
resolução 144 SAP, ou seja, “constitui falta média a conduta de
praticar auto lesão”.
Impossível, a absolvição pleiteada.
Ora, a conduta do agravante é evidente, ou
realizou a tatuagem em si mesmo ou permitiu que outrem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005487-72.2020.8.26.0026 - Voto no 51732
4
fizesse, condutas irregulares e merecedoras de sanção administrativa.
Ouvido, MARCELO não afirmou que ele mesmo
realizou a tatuagem e nem apontou o seu autor (fls. 101).
No entanto, conforme restou apurado no PAD e
conforme depoimentos colhidos dos agentes de segurança, é
evidente que as tatuagens existentes no braço e pés do agravante,
foram realizadas no interior do estabelecimento (fotos de fls.
19/23),
seja pelo próprio sentenciado ou com o seu
consentimento. Afinal, as tatuagens não existiam no momento de
sua inclusão na unidade prisional.
Portanto, irretocável a r. decisão, que fixa
mantida por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator